Tribunal: TJMT
Processo: 0015359-93.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015359-93.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (APELANTE), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), Cartório do 6º Ofício da Capital (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL DE ASSOCIAÇÃO - DISSOLUÇÃO E MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DE DOAÇÃO DO IMÓVEL DEVIDAMENTE AVERBADA E REGISTRADA – DISPENSA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO – POSSIBILIDADE - OUTORGA DA ESCRITURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual, a denominação dada à ação é formalidade irrelevante, quando os fundamentos jurídicos e o pedido sejam compatíveis, conforme o disposto no artigo 319 do CPC.

É legítima para compor o polo passivo da ação de obrigação de fazer, a parte que se recusou de efetivar a transferência do imóvel, que é o objeto do pedido.

Dispensa-se a exigência prevista no art. 108 do CC, de Escritura Pública de Doação para a efetivação da transferência do bem imóvel, se houve legítima manifestação de vontade da extinta associação em destinar o imóvel para doação, devidamente averbada e registrada em cartório notarial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Joani Maria de Assis Asckar
, em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer - adjudicação compulsória promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, que julgou procedente o pedido, para reconhecer a sentença como título hábil para a transferência do domínio, no registro imobiliário competente, do imóvel inscrito na matrícula n. 31.7774, registrado no Cartório do 6º Ofício Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, para o nome do Estado de Mato Grosso.

Nas razões de recurso, a apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a adjudicação compulsória é de caráter pessoal, restrita aos contratantes, ou seja, a doadora – Associação Nacional dos Veteranos da FEB e o donatário – Estado de Mato Grosso, nada tendo a ver com essa relação obrigacional a Oficial de Registro de Imóveis.

No mérito, alega que a negativa de efetivar a transferência do bem imóvel objeto da matrícula 31.774 do 6º RGI para o Estado de Mato Grosso foi correta, tendo em vista a exigência de se cumprir a lei, qual seja, a apresentação da escritura pública de doação, que é o título competente e hábil levado ao fólio registral, na forma dos artigos 107 e 108 do Código Civil e artigos 167, I, 37, da Lei n. 6.015/73.

Assevera que mesmo nos casos em que as partes deliberam em processos judiciais pela doação de bens imóveis, faz-se necessária a lavratura de escritura pública para acessar o fólio registral e ser realizada a transmissão da propriedade imobiliária.

Pede o provimento do recurso, para o fim de julgar extinto o processo sem resolução de mérito, ante a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, julgar improcedente o pedido, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentada no Id. 2872475, aduzindo que a natureza da ação deve ser analisada pelos seus pedidos e causa de pedir e não pelo seu nome e, por fim, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que somente o proprietário do imóvel, titular de domínio, poderá adimplir a obrigação de outorgar a escritura pública definitiva necessária para o ato de transferência do bem imóvel, o que não é o seu caso, como Oficial de Registro de Imóveis do 6º Ofício de Cuiabá.

Razão não lhe assiste.

É cediço, que a adjudicação compulsória é ação intentada pelo titular do direito de aquisição do domínio contra o proprietário para obter a sentença que substitua à vontade não emitida, sendo certo que apenas o titular do domínio ostenta legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda.

Ocorre que, compulsando os autos, depreende-se que, apesar do Estado de Mato Grosso ter denominado a ação de obrigação de fazer - adjudicação compulsória, na verdade, pretende a condenação específica da ré/apelante na obrigação de fazer, consistente em realizar o registro de transferência da propriedade do imóvel sob matrícula n. 31.774, tendo em vista a sua recusa em efetivá-la (Id. 2872414 – pág. 5).

Assim, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual, verifica-se que a denominação dada à ação é formalidade irrelevante, quando os fundamentos jurídicos e o pedido sejam compatíveis, conforme o disposto no artigo 319 do CPC.

Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva da ora apelante, porquanto restou evidente a sua recusa em registrar a transferência do imóvel, tendo o juízo
a quo
ao prolatar a sentença, observado os limites da pretensão inicial, não violando o disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil/2015.

Rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, entendo pela competência das Câmaras Cíveis Isoladas deste Tribunal para analisar o presente recurso, tendo em vista que o ato imputado à Oficial de Registro de Imóveis não decorre de qualquer infração elencada na Lei n. 8.935/94, não havendo, portanto, que se falar na competência do Juiz Diretor do Foto ou Juiz designado pelo Corregedor-Geral da Justiça, conforme disposto no art. 22, da Lei Estadual n. 6.940/97.

Ademais, consta do art. 28, da Lei n. 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos, que “
os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente, ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem, causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no registro
”.

Pois bem.

No caso, o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de obrigação de fazer – adjudicação compulsória de imóvel urbano, em desfavor de Joani Maria de Assis Asckar, objetivando a condenação da ré na obrigação de fazer consistente em efetivar a transferência em seu favor, do bem imóvel sob matrícula 31.7774, registrado em nome da Associação Nacional dos Veteranos

da FEB, o qual teria sido objeto de doação, independentemente da lavratura de escritura pública, tendo em vista a referida associação ter sido extinta desde 13/10/2004.

O recurso não comporta provimento.

Extrai-se dos autos, que o Estado de Mato Grosso formulou junto ao Cartório do 6º Ofício de Cuiabá, pedido de transferência do bem imóvel objeto da matrícula 31.774 para o seu nome (Id. 2872412 – pág. 1 e Id. 2872414 – pág. 3), em decorrência da extinção da Associação Nacional do Veteranos da FEB e decisão constante na Ata da Sessão Extraordinária do dia 23/08/2004, devidamente averbada e registrada no 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, onde constou a decisão de encerramento das atividades atinentes à associação e determinou que o imóvel, onde situava-se a sede, fosse destinado à doação para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 2872413 – pág. 5 a 7).

Por sua vez, a Oficial do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá se negou a realizar a transferência do bem imóvel, sob o fundamento de que “
para a efetivação da doação do imóvel ao Estado de Mato Grosso faz-se necessária a prévia lavratura da Escritura Pública de Doação, ato notarial este ao qual também deverão comparecer os representantes legais da outorgante doadora, além do outorgado donatário
” (Id. 2872414).

Ocorre que, não obstante o disposto no artigo 108 do Código Civil, que exige para a transferência de direitos reais sobre imóveis a escritura pública, o apelado demonstrou nos autos que a outorgante doadora – Associação Nacional do Veteranos da FEB foi extinta desde agosto de 2004, o que a impossibilita de lavrar a Escritura Pública de Doação do bem imóvel vindicado pelo Estado de Mato Grosso.

De outro lado, como muito bem consignado na sentença, houve legítima manifestação de vontade da extinta associação em destinar o imóvel, de sua antiga sede, ao Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, conforme Ata da Sessão Extraordinária do dia 23/08/2004, devidamente averbada e registrada no 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, de modo que, por tal razão, dispensa-se a lavratura de Escritura Pública de Doação para a efetivação da transferência do bem imóvel em favor do

Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, coaduno do entendimento do juízo
a quo
, no sentido de que o ato de dissolução da sociedade, devidamente registrado em cartório (artigo 61 do Código Civil), é suficiente para proceder a transferência da propriedade, devendo ser averbada na matrícula do imóvel, nos moldes vindicados na inicial, mostrando-se ilegal a negativa da parte demandada, ora apelante.

Vejamos,
in verbis
:

“
Art. 61.
Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do art. 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes
.

§ 1o Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receber em restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação.

§ 2o Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no Território, em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União.” (destaquei)

Sobre o assunto, vejamos o seguinte julgado,
in verbis
:

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DISSOLUÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CIVIL
. Alegação de desvirtuamento de uso do bem. Comprovada a inatividade ou ausência de desempenho da função social a qual se comprometeu, cabível a dissolução da associação. Decreto nº 41/66, artigo 2º, I e III.
Reversão do imóvel em favor do Município de Jacareí, conforme contrato particular de doação
. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - AC: 40019277620138260292 SP 4001927-76.2013.8.26.0292, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 17/03/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021